Tribunal: TJSP
Processo: 2171360-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Alvará Judicial – Insurgência contra a decisão que determinou a emenda da inicial, para alteração do procedimento para Arrolamento de Bens – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Precedentes deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara – Ausência dos requisitos para mitigação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Alvará Judicial – Insurgência contra a decisão que determinou a emenda da inicial, para alteração do procedimento para Arrolamento de Bens – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Precedentes deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara – Ausência dos requisitos para mitigação do rol (Tema 988 do C. STJ) – Urgência não demonstrada – Recurso não conhecido.